Tribunal: STF
Processo: HC 264327
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Alegada insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Condenação com trânsito em julgado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonas Antonio de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.027.858/SP (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 8, fls. 52-8).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de absolvição do paciente, tendo em vista a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Aduz que a condenação foi lastreada exclusivamente em “suposições, ilações subjetivas e no depoimento isolado dos policiais, sem qualquer corroboração por outros elementos de prova.”. Aponta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 11, fls. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, no qual a defesa buscava revisão criminal alegando insuficiência probatória na condenação por tráfico de drogas. 



    2. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido revisional, afirmando que não se verificam as hipóteses do art. 621 do CPP, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, bem como ausência de novas provas de inocência ou de insuficiência probatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em determinar se o caso se enquadra nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo restrita às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como condenações contrárias à evidência dos autos ou baseadas em provas falsas.



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda o uso da revisão criminal para rediscutir amplamente temas já analisados, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    6. A defesa não apresentou provas novas ou elementos que demonstrassem erro material manifesto, sendo vedado o reexame de fatos e provas nesta via especial, conforme Súmula 7/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de provas. 



    2. A ausência de provas novas ou demonstração de contrariedade à evidência dos autos impede o deferimento de revisão criminal. 



    3. A incidência da Súmula 7/STJ veda o reexame de fatos e provas em recurso especial.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva de absolvição ante a ausência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, assinalou que (evento 11, fls. 3-7):



    “A irresignação não merece guarida. 



    Observa-se que a agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 



    A revisão criminal, preconizada no artigo 621 do Código de Processo Penal, será admitida: i) por contrariedade à lei ou provas constantes dos autos; ii) quando a sentença condenatória se fundamentar em prova falsa; e iii) quando novos fatos denotarem modificação da situação para inocência ou redução de pena. 



    O Tribunal de origem assim decidiu sobre o tema:



    "[...] 



    Respeitados os entendimentos divergentes eventualmente existentes e considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, verifica-se que o presente pedido revisional não comporta deferimento. 



    Isto porque não se vislumbra, na hipótese, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se fundando a condenação em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, nem se tendo agora apresentado novas provas de inocência do condenado ou de qualquer circunstância que determinasse ou autorizasse a diminuição da pena aplicada. 



    Com efeito, não prospera a alegação de que as provas são insuficientes para a manutenção do decreto condenatório. 



    Neste ponto, constou do v. Acórdão julgado pela 13ª Câmara de Direito Criminal desta E. Corte (fls. 31/47): 



    “(...) 



    Porém, os depoimentos, em Juízo, das testemunhas André Alessandro Pupin e Mateus Aldin, policiais civis, foram uníssonos no relato da abordagem, das circunstâncias em que surpreendida a acusada Marlene e das características da droga encontrada em sua residência, bem como dos apetrechos normalmente utilizados para o tráfico que também estavam guardados naquela casa (fls. 370). E André também relatou que, durante campana, viu o acusado Jonas levando sacolas da residência de sua irmã, a referida corré, para o local onde funcionava uma 'boca' de venda de tóxicos.



    Nesse diapasão, a testemunha André relatou que havia bastante tempo vinha investigando o réu Jonas, uma vez que denúncias anônimas davam conta de que este fornecia drogas na Rua Augusto Bisson, n° 155. A conduta de Jonas consistia em distribuir drogas a menores de idade, os quais faziam a venda no referido endereço, conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico. A testemunha esclareceu que fizeram algumas campanas para verificar onde Jonas adquiria a droga e constataram que ele buscava a substância ilícita na casa de sua irmã Marlene. Diante disto, já com mandado de busca em mãos foram até a residência de Marlene. Entrando no local, perceberam que o ex-marido da ré dormia na sala e a acusada estava num quarto. A acusada, diante dos policiais, que estavam com mandado de busca em mãos e dizendo que já sabiam que Jonas buscava entorpecente em sua residência, houve por bem indicar onde estava guardado o tóxico. Juntamente com a droga, havia uma balança de precisão e inúmeros eppendorfs vazios. 



    (...) 



    Quanto ao acusado Jonas, também não resta dúvida no que pertine à autoria, mesmo porque foi acompanhando o comportamento deste que a polícia descobriu onde a droga era guardada (casa de sua irmã Marlene). Ademais, a testemunha André efetivamente viu Jonas, à noite, transportando sacolas dali até a 'boca de fumo', confirmando as notícias previamente recebidas de que ele a abastecia. 



    Tais elementos de convicção no concernente à conduta de Jonas e Marlene retiram, completamente, a credibilidade das declarações de seu sobrinho adolescente, Alan, que procurou exculpá-los, alegando que a droga era sua e que eles de nada sabiam. (...)' 



    Portanto, a manutenção da condenação restou justificada, não cabendo qualquer reparo. 



    As provas indicam que as drogas eram armazenadas na residência de Marlene, com a ciência desta, que indicou aos policiais o local exato onde as drogas estavam, bem como objetos destinados à comercialização dos entorpecentes. 



    Em relação ao peticionário, as campanas comprovaram que este, durante horário noturno, transportava sacolas plásticas suspeitas da casa de Marlene para um ponto de comercialização das drogas.  Ademais, em conluio com Marlene, O Peticionário agia para manter os entorpecentes armazenados e prontos para a traficância. 



    Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. 



    Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante. De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ: 



    [...] 



    Como se vê, os policiais foram firmes e coesos em suas declarações. Dessa forma, são válidas a ensejar condenação criminal, excetuando-se as hipóteses em que sejam infirmadas pelo restante das provas, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos. 



    Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão. Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso:



    'em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo'.



    Neste ponto, destaco que é cediço que a revisão não se presta como uma segunda apelação, pretendendo a defesa possível mudança de entendimento ante a redistribuição dos autos quando o da revisão criminal. Assim já decidiu este C. 8º Grupo de Câmaras Criminais:  [...] 



    Irrescindível, portanto, a condenação do revisionando. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a presente Ação de Revisão Criminal" (e-STJ, fls. 278-282, grifou-se.)



    Consoante se verifica do excerto transcrito, a Corte de origem julgou improcedente o pedido revisional, sob o fundamento de que seu escopo seria discutir questões fáticas e probatórias já analisadas à exaustão e refutadas nas instâncias ordinárias. 



    A esse respeito, destacou que não se verificam as hipóteses do art. 621 do CPP, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se fundando a condenação em provas comprovadamente falsas, bem como ausentes novas provas de inocência, não prosperando a alegação de insuficiência probatória e apontou ainda a inexistência de novas provas capazes de modificarem decisão já transitada em julgado. 



    E apontou, ainda, que as drogas eram armazenadas na residência de Marlene, que indicou aos policiais o local exato, juntamente com balança de precisão e eppendorfs vazios; que as campanas comprovaram Jonas, à noite, transportando sacolas da casa de Marlene para ponto de comercialização; e que os depoimentos policiais, firmes e coesos, são válidos e suficientes para embasar a condenação, não sendo necessária prova da mercancia para a configuração do delito de tráfico.  Assim, acolher as teses da defesa com vistas à absolvição do agravante, demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ.



    Portanto, o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP." (AgRg no AREsp n. 2.764.232/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes quanto à condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento da matéria fática, inviável na via eleita do habeas corpus. Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min.Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente